Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712567-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA DA CUNHA RECORRIDO: DAMARES BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ART. 833, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os bens que guarnecem a residência da parte executada são impenhoráveis, ao passo que a parte exequente não demonstrou as exceções dispostas no art. 833, inciso II do Código de Processo Civil. 2. A parte exequente não comprovou nos autos principais que os bens da residência da parte executada são de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 139, inciso IV, 831, 833, inciso II, 836, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de bens da residência do devedor. Aduz que compete ao oficial de justiça a indicação dos bens passíveis de penhora. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 836, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010